Tribunal: CARF
Processo: 16327.912577/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.912577/2009-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP- DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls.27 a 31
(PER/DCOMP n° 42427.63740.261206.1.3.04-9051), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 6800 -
Aplicações Financeiras em Fundos de Renda Fixa) relativo ao período de apuração
referente à 1a semana de janeiro/2002.
Pelo Despacho Decisório de fls. 19, a contribuinte foi cientificada, em 29/09/2009 (fl.
26), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.912577/2009-60
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912577/2009-60

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
63.282,07).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 29/10/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando que, por um equívoco, não demonstrou, na
DCTF da 1a semana de 2002, o crédito a que tem direito, decorrente do recolhimento a
maior de DARF na monta de R$ 23.215.842,70. Alega ainda que o seu crédito oriundo
de recolhimento maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos de ordem
formal.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que não se tratava de
questão formal, mas sim de ordem material, posto que não restou demonstrado que o
recolhimento do IRRF foi feito a maior. Também citou que a interessada deveria ter comprovado
que atendia aos requisitos do art.166 do CTN. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 09/01/2002
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 79) e, em
30/05/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.81), através do qual argui:
- O crédito de IRRF pleiteado originou-se de retenções indevidas de
imposto decorrente das aplicações financeiras de entidades de previdência privada nos
meses de novembro e dezembro de 2001. Isto porque, nos termos §1° do art. 3 o da
Medida Provisória n° 2.222/01 as entidades de previdência privada fechadas não
deveriam sofrer retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicação
financeira desde setembro de 2001;
- Declara que obteve da entidade de previdência privada da Seguridade
Sociedade de Previdência Privada (CNPJ n° 26.034.652/0001-30) autorização para
efetuar a compensação dos valores de IRRF indevidamente recolhidos;
- Aduz que o beneficiário da retenção (Seguridade Sociedade de
Previdência Privada) não utilizou esses valores para fins de apuração do IRPJ;
- Argumenta ainda que o erro no preenchimento da DCTF não pode ser
utilizado como fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento
da compensação pretendida;
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912577/2009-60

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, referente a pagamento de IRRF da 1a semana de janeiro/2002. O pedido foi
indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se integralmente alocado ao débito
declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que, por um
equívoco, não demonstrou, na DCTF da 1a semana de 2002, o crédito a que tem direito,
decorrente do recolhimento a maior de DARF na monta de R$ 23.215.842,70. Acrescentou que o
seu crédito oriundo de pagamento indevido não poderia ser contestado sob argumentos de ordem
formal. Ressalte-se de que apesar de o DARF ser no valor de 23 milhões, o crédito pleiteado
monta R$ 34.368,15 (valor original fl. 57).
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que não se tratava de
questão formal, mas sim de ordem material, posto que não restou demonstrado que o
recolhimento do IRRF foi feito a maior. Também citou a interessada deveria ter comprovado que
atendia aos requisitos do art.166 do CTN.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que efetivou o pagamento
indevido ou a maior por equívoco. Esclarece que o crédito de IRRF pleiteado originou-se de
retenções indevidas de imposto decorrente das aplicações financeiras de entidades de previdência
privada nos meses de novembro e dezembro de 2001. Isto porque, nos termos §1° do art. 3 o da
Medida Provisória n° 2.222/01 as entidades de previdência privada fechadas não deveriam sofrer
retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicação financeira desde setembro
de 2001.
Para contrapor a decisão recorrida, a Recorrente declara que obteve da entidade de
previdência privada
da Seguridade Sociedade de Previdência Privada (CNPJ n°
26.034.652/0001-30) autorização para efetuar a compensação dos valores de IRRF
indevidamente recolhidos (fl.106) e aduz que o beneficiário da retenção (Seguridade Sociedade
de Previdência Privada) não utilizou esses valores para fins de apuração do IRPJ.
A Recorrente alega, em síntese, que recolheu indevidamente o valor de R$
67.370,54, que originou o crédito que se pretende compensar, apesar de ter preenchido
erroneamente a DCTF.
Entendo que as alegações são plausíveis e que a Recorrente traz novos
documentos para demonstrar o erro cometido e para contrapor as razões da decisão recorrida que
considerou insuficientes as provas trazidas aos autos. Entre os documentos, a Recorrente anexa
autorização do beneficiário da retenção para requerer restituição/compensação dos valores
retidos na fonte em seu nome (fl.106), CNPJ da Seguridade-Sociedade de Previdência Privada
para demonstrar que se tratava de entidade de previdência complementar fechada (fl. 103) e
comprovante de retenção em face da entidade de previdência privada (fls. 104/105).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912577/2009-60

Apesar de o contribuinte não ter anexado as provas supracitadas quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Em relação ao erro do preenchimento da DCTF, não é possível saber se houve
retificação a posteriori.
Neste ponto, entendo que a existência de DCTF retificadora com os valores
corretos seria mais um elemento de prova, mas não é condição sine qua non para a verificação
do erro alegado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Analisar a nova documentação trazida aos autos para confirmar o erro cometido;
- Confirmado o erro, verificar se os valores retidos na fonte não foram objeto de
compensação em outro processo e, se se encontram disponíveis;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no que diz respeito à
DIRF;
- Verificar se o IRRF não foi utilizado pela Seguridade Sociedade de Previdência
Privada (CNPJ n° 26.034.652/0001-30);
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912577/2009-60

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital